Tribunal: TJDFT
Processo: 0748535-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a demonstração de resilição contratual e possibilidade de determinar transferência de valores em prazo exíguo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, as partes firmaram contrato de gestão de carteira de valores mobiliários, conferindo poderes exclusivos para a gestora agravante gerir a carteira de investimentos do agravado no mercado financeiro, em seu benefício e conforme o seu perfil de investidor, mediante remuneração a título de taxa de gestão calculada sobre o saldo do patrimônio diário da carteira e paga mensalmente.
4. O contrato garante resilição unilateral e imotivada por qualquer das partes e a qualquer momento, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias, ocasião em que a gestora se compromete a deixar disponível os ativos da carteira ou o valor financeiro de cada um dos ativos na data da rescisão.
5. No caso em tela, em que pese os fundamentos da decisão agravada, verifica-se que não há demonstração da resilição formal do contrato, motivo pelo qual ausente a probabilidade de direito da parte autora, ora agravada, e consequente impossibilidade de antecipação da tutela.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.